Tribunal: TJSP
Processo: 2177588-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Decisão que determinou à autora a juntada de instrumento de mandato judicial com firma reconhecida no prazo de quinze dia e reduziu a estimativa a título de indenização por dano moral para R$ 10.000,00, retificando de ofício o valor atribuído à causa na forma do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Decisão que determinou à autora a juntada de instrumento de mandato judicial com firma reconhecida no prazo de quinze dia e reduziu a estimativa a título de indenização por dano moral para R$ 10.000,00, retificando de ofício o valor atribuído à causa na forma do art. 292, §3o, do Código de Processo Civil, fixando-o em R$ 10.806,03. Ainda, para análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade, determinou a juntada de documentos. Insurgência. Admissibilidade em parte. A providência determinada pelo Juízo de origem está em consonância com as boas práticas recomendadas pelo NUMOPEDE, considerando que é possível constatar a atuação do patrono no ajuizamento de demandas da mesma espécie. Determinação de juntada de instrumento de mandato judicial com firma reconhecida que deve ser mantida. É autorizado ao juiz modificar o valor da causa, de ofício, conforme dispõe o art. 292, §3o, do CPC, desde que o atribuído pelo autor não corresponda "ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido". Valor da causa que corresponde ao proveito econômico pretendido e, embora haja algum exagero na estimativa do que se pretende a título de indenização, nada existe de gritantemente excessivo a ponto de justificar a antecipação da análise de questão de mérito, com a redução do valor da causa. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.